Tribunal: TJDFT
Processo: 0754978-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RE 593068/SC. VERBA DE ADICIONAL DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
3. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição e omissão no julgado. Discorre sobre a necessidade de suspensão do processo em razão da existência do RE n.o 593.068 que discute a matéria. Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento recursal.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, já transitado em julgado, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Portanto, sem razão para suspensão processual.
6. Além disso, o acórdão analisou os pontos trazidos no recurso inominado, mencionou dispositivos legais e arrolou recente jurisprudência e julgados semelhantes.
7. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia.
8. Não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão ou contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.